Tribunal: TJSP
Processo: 1532980-93.2014.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. Extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda do Estado, com fundamento art. 26 da Lei no 6.830/1980. Pedido de extinção posterior à citação e manifestação da executada nos autos, devidamente representada por advogado. Interpretação do art. 26 da Lei no 6.830/1980 à vista do princípio da causalidade. Verba honorária devida. Precedentes do STJ e do TJSP. Não

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. Extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda do Estado, com fundamento art. 26 da Lei no 6.830/1980. Pedido de extinção posterior à citação e manifestação da executada nos autos, devidamente representada por advogado. Interpretação do art. 26 da Lei no 6.830/1980 à vista do princípio da causalidade. Verba honorária devida. Precedentes do STJ e do TJSP. Não incidência do art. 85, § 8o do CPC, considerando que o valor da causa não é baixo, nem inestimável, nem irrisório o proveito econômico. Entendimento do E. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.906.618/SP (Tema no 1.076 dos recursos repetitivos). Cálculo da verba que deve ser realizado de maneira escalonada, nos termos do art. 85, § 5o do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária parcialmente provida.